Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao devedor, em procedimento de cumprimento de sentença. O agravante deixou de recolher o preparo e reiterou o pedido da benesse para essa instância recursal. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ela não prevalece diante de elementos que indiquem a parte tenha condições de arcar com as despesas processuais. O agravante possui património de elevado valor que, em princípio, seria incompatível com o benefício pretendido. Desta forma, antes de apreciar o pedido de gratuidade para esta instância revisora, faculto ao recorrente comprovar que atende aos pressupostos para a benesse processual no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403